Tribunal: TJBA
Processo: 0500500-26.2020.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500500-26.2020.8.05.0088 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500500-26.2020.8.05.0088 RECORRENTE: MIGUEL RODRIGUES SILVA ADVOGADO(A): TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS, GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RESPEITADOS OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E IMPROVIDO. Não é inepta a denúncia que atende os ditames do art. 41 do CPP, expondo os fatos que poderiam, em tese, indicar a existência de crime, qualificando o denunciado, narrando a sua pretensa conduta, as circunstâncias e a motivação do crime, e juntando, por fim, rol de testemunhas, sem obstar, portanto, o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de linguagem na pronúncia quando o magistrado se limita à análise do juízo de admissibilidade da acusação, externando as suas razões de decidir de acordo com o princípio constitucional da motivação da sentença, sem utilização de expressões conotativas de certeza e sem afirmações que possam interferir no convencimento dos jurados. Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500500-26.2020.8.05.0088, oriundos da Comarca de Guanambi, em que figura como recorrente Miguel Rodrigues da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0500500-26.2020.8.05.0088)